Tribunal: CARF
Processo: 16682.720521/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720521/2014-07
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-009.832 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Embargante
PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SANEAMENTO E INTEGRAÇÃO.
Acolhem-se os embargos de declaração interpostos para sanar a inexatidão
material no acórdão, bem como a contradição apontada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios materiais e a contradição apontada, e
excluir da base de cálculo, além dos períodos comprovados pelo contribuinte, conforme já
disposto na conclusão do acórdão embargado, o período de docagem dos navios claros, no que se
refere ao agente nocivo ruído, especificados na Tabela 1 do voto.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720521/2014-07
Fl. 13019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo contribuinte, em face de
decisão prolatada no Acórdão no 2401-007.512 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fls. 12.926/12.954), em sessão de
julgamento realizada em 03 de março de 2020, que possui a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2011
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
A exposição do trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, sujeita a
empresa ao pagamento do adicional à contribuição do Seguro de Acidentes do Trabalho
- SAT, conforme estabelecido no art. 22, inciso II da Lei no 8.212.
AGENTE BENZENO.
O agente nocivo Benzeno encontra-se regulamentado pela NR- 15, em seu Anexo 13-A
e é tratado como produto comprovadamente cancerígeno. O art. 68 do RPS, alterado
pelo Decreto no 8.123, de 16 de outubro de 2013, estabeleceu de forma expressa a
previsão de aposentadoria especial em face da efetiva exposição do trabalhador a
agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério
do Trabalho e Emprego.
PERÍODO DE DOCAGEM DOS NAVIOS CLAROS. AFERIÇÃO INDIRETA.
A não apresentação de documento ou informação ou a apresentação deficiente autoriza
o lançamento da importância reputada devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
em contrário.
AGENTE RUÍDO.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de tolerância,
independente da aferição da entrega, utilização e regular substituição dos EPI ́s
individuais, é suficiente para aplicação da contribuição de que trata o inciso II do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme os §§6oe 7o do art. 57 da Lei no
8.213/91, por força do que determina o art. 195, § 5o e art. 201 da Constituição Federal.
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO.
A Lei no 8.620/1.993, prevê a apuração da contribuição em separado conforme
estabelecido na Lei. Súmula 688: É legítima a incidência da contribuição previdenciária
sobre o 13o salário.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
Segundo o embargante há contradição no r. acórdão ao se fundamentar em premissa
equivocada para retificar as bases de cálculo do imposto nas competências de maio e
junho de 2001.
A Lei no 8.212/1.991, artigo 31, cria obrigação, como responsável tributário, para a
empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou
empreitada, de reter o percentual de 11% (onze por cento) ou 13% (treze por cento) do
Fl. 13020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e determina que o valor
retido deva ser recolhido em nome da empresa cedente da mão de obra.
Foi constatada a presença de agentes nocivos Benzeno e Ruído no ambiente de trabalho,
de forma permanente, de maneira que é devido o adicional da retenção legalmente
prevista na contratação de mão de obra intramuros, conforme contratos realizados, cuja
natureza e condição foram devidamente expostas, individualmente no lançamento.
COOPERATIVAS.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, com repercussão
geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no
8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no 9.876, de 1999, devendo referida decisão ser
aplicada ao presente julgamento.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
O contribuinte embargante apresentou Embargos de Declaração alegando: (a)
Inexatidão material no Relatório do processo; (b) Contradição entre o voto e a conclusão do
acórdão embargado, quanto aos meses/navios claros a serem excluídos da base de cálculo,
durante o período de docagem; e (c) Contradição em relação ao agente ruído.
Em despacho exarado às fls. 13.012/13.071, os embargos de declaração foram
admitidos quanto aos itens “(a)” e “(b)”.
Em razão da admissibilidade dos embargos o processo foi devolvido para inclusão
em pauta para julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relator.

Juízo de admissibilidade
Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os requisitos de
admissibilidade.

Fl. 13021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

Mérito
A Embargante assevera que há inexatidão material no Relatório do Acórdão
Embargado, tendo em vista constar a informação de que o processo trata de Créditos Tributários
relativos à Contribuição Previdenciária (Empresa), Contribuição Destinada a Outras Entidades e
Fundos, e Multa por descumprimento de obrigações acessórias, quando, na realidade, não se
discute a exigência de nenhuma contribuição destinada a Terceiros, bem como que o
estabelecimento CNPJ n° 02.709.449/0001-59 (correspondente à sede administrativa e à
Diretoria de Transporte Marítimo - "DTM") não tem relação com o auto de infração DEBCAD
n° 51.065.674-9 que exige multa isolada pela falta de retenção da CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL pelo estabelecimento da EMBARGANTE de CNPJ n° 02.709.449/0011-20
(correspondente à unidade de processamento de gás natural no Terminal de Cabiúnas -
"TECAB"), na qualidade de contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra
ou empreitada, conforme citado nos Embargos nos seguintes termos:
O presente processo trata de Créditos Tributários relativos à Contribuição
Previdenciária (Empresa), Contribuição Destinada a Outras Entidades e Fundos, e Multa
por descumprimento de obrigações acessórias, consolidados nos Autos de infração de
números
DEBCAD
51.041.188-6,
51.041.187-8,
51.041.186-0,
51.065.674-9,
51.065.673-0, 51.041.190-8 e 51.041.189-4.8.
[...]
4. AI DEBCAD n° 51.065.674-9 (fl. 932), no valor total de R$ 3.625,74,
correspondente à multa por ter a TRANSPETRO, na qualidade de contratante de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra aos estabelecimentos CNPJ n°
02.709.44 9/0001-59 e n° 02.709.449/0011-20, deixado de reter a contribuição adicional
para custeio da aposentadoria especial, decorrente da exposição aos agentes nocivos
RUÍDO e/ou BENZENO, dos empregados contratados (CFL 93);" (Grifos da
EMBARGANTE)
Pois bem. Embora no voto do Acórdão não reste dúvida de que não se discute
contribuição destinada a Terceiros (fl. 12.932), realmente, verifica-se a ocorrência de inexatidão
material no Relatório do Acórdão embargado, devendo ser corrigido nesse ponto.
Da mesma forma, apesar de o item 11.1.7 do Relatório Fiscal (fl. 759) citar o
estabelecimento de CNPJ n° 02.709.44 9/0001-59, no item 511 do Relatório Fiscal (fl. 928),
claramente menciona apenas do estabelecimento Cabiúnas, razão porque também deve ser
adequada a redação contida no Relatório do Acórdão embargado.
Diante do exposto, necessário se faz a retificação dos trechos acima referidos, de
fls. 12.929 e 12.930, que passam a ter a seguinte redação:
O presente processo trata de Créditos Tributários relativos à Contribuição
Previdenciária (Empresa), e Multa por descumprimento de obrigações acessórias,
consolidados nos Autos de infração de números DEBCAD 51.041.188-6, 51.041.187-8,
51.041.186-0, 51.065.674-9, 51.065.673-0, 51.041.190-8 e 51.041.189-4.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 757/931), com relação aos AI lavrados, temos:
[...]
4. AI DEBCAD no 51.065.674-9 (fl. 932), no valor total de R$ 3.625,74, correspondente
à multa por ter a TRANSPETRO, na qualidade de contratante de serviços executados
Fl. 13022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

mediante cessão de mão-de-obra ao estabelecimento no 02.709.449/0011-20
(correspondente à unidade de processamento de gás natural no Terminal de Cabiúnas -
"TECAB"), deixado de reter a contribuição adicional para custeio da aposentadoria
especial, decorrente da exposição aos agentes nocivos RUÍDO e/ou BENZENO, dos
empregados contratados (CFL 93); [...]
Quanto à contradição entre o voto e a conclusão do acórdão embargado,
concernente à quais meses deveriam ser excluídos da base de cálculo, durante o período de
docagem dos navios claros, a embargante traz as seguintes colocações para embasar a
contradição apontada:
[...] no ACÓRDÃO EMBARGADO, por maioria de votos, prevaleceu o entendimento
de que:
(i) nos períodos de docagem dos navios claros, não há exposição ao agente benzeno
(conforme critério adotado pela própria Fiscalização) nem ao agente ruído, devendo,
pois, serem excluídos da base de cálculo os períodos de docagem dos navios claros
devidamente comprovados; e
(ii) para fins dessa exclusão, deve-se considerar o critério do "meio do mês" explicitado
no Relatório Fiscal (itens 469 a 471), ou seja, devem ser excluídos da base de cálculo
apenas os meses em que a docagem dos navios claros durou mais do que a metade do
mês em questão.
4.6. Não obstante, ao proclamar o resultado do julgamento quanto aos navios/meses a
serem excluídos, restou consignado o seguinte:
"Logo, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da base de
cálculo os períodos comprovados de docagem dos navios Lages, na competência
06/2010, Itamonte, na competência 12/2010, e Dylia, nas competências 11/2010,
12/2010 e 01/2011; e b) excluir a exigência da contribuição adicional sobre os valores
pagos a cooperativas (Debcad 51.041.189-4)." (Grifos da EMBARGANTE)
(trechos do voto vencedor do Conselheiro JOSÉ LUÍS HENTSCH BENJAMIN
PINHEIRO)
4.7. Ocorre que, além desses casos discriminados no voto vencedor, há outros meses em
que determinados navios claros tiveram as atividades regulares interrompidas em razão
de período de docagem com duração superior a metade do mês em curso, mas que não
foram excluídos da base de cálculo dos autos de infração pelo ACÓRDÃO
EMBARGADO.
4.8. Com efeito, são os casos dos navios claros cuja documentação comprobatória desse
período de docagem superior à metade do mês já havia sido examinada e aceita pela
própria Fiscalização, conforme se verifica nos itens 470 e 471 do Relatório Fiscal, mas
apenas excluídos da autuação fiscal para fins da exposição ao benzeno (e não do ruído):
Entendo que assiste razão à Embargante.
Para o início da análise dos argumentos abordados nos Embargos de Declaração,
convém esclarecer que, a partir dos documentos comprobatórios da docagem dos navios (item
469 – fl. 921), a fiscalização relacionou, através da tabela indicada no item 471 do Relatório
Fiscal (fl. 922), a natureza dos documentos, o período de docagem e, de acordo com o tipo de
navio, as competências a serem excluídas em relação ao agente BENZENO.
Fl. 13023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

Tendo em vista os demais documentos apresentados pelo contribuinte às fls.
12.216/12.222, este colegiado entendeu por bem baixar o processo em diligência para que
fossem analisadas pela fiscalização todas as informações relacionadas à natureza do documento
apresentado, o nome do navio, o período de docagem (início e término), o tipo do navio
(claro/escuro), as competências a serem excluídas em relação ao agente BENZENO de acordo
com o tipo de navio, bem como, qual o critério de tempo foi utilizado para a exclusão integral do
mês da docagem.
O Relatório Fiscal de Diligência, adunado às fls. 12.781/12.784, cujas
informações constam no Acórdão embargado às fls. 12.938/12.941, ao fazer a análise dos
documentos trazidos aos autos após a fiscalização, complementou o Relatório Fiscal a partir da
análise dos documentos. Os esclarecimentos da fiscalização estão resumidos nos itens 1 a 6 do
Acórdão ora recorrido (fl. 12.941).
Com efeito, conforme se verifica dos autos, o entendimento do colegiado
consignado no Acórdão foi de que deve ser excluído da base de cálculo o período de docagem
dos navios claros, por não estarem presentes no referido período o agente RUÍDO e o agente
BENZENO (conforme critério adotado pela própria fiscalização), a divergência ocorreu tão
somente com relação ao critério de tempo utilizado para a exclusão integral do mês da docagem,
pois, enquanto o voto vencido entendeu que deveria ser excluído o mês em que ocorresse o
período de docagem, tendo em vista a interrupção da exposição ao agente nocivo, no voto
vencedor restou estabelecido o critério do “meio do mês” explicitado no item 469 do Relatório
Fiscal.
Assim, dentro do critério estabelecido no voto vencedor, devem também ser
excluídos os meses em que os navios claros tiveram o período de docagem superior à metade do
mês em curso, cuja análise já havia sido feita pela fiscalização, de acordo com o que se verifica
nos itens 470 e 471 do Relatório Fiscal (fl. 922).
Diante do exposto, devem ser acolhidos os presentes embargos para sanar os
vícios materiais e a contradição apontada e integrar o Acórdão recorrido nos termos em que
decidido pela maioria do colegiado, excluindo da base de cálculo, além dos períodos
comprovados pelo contribuinte, conforme disposto na conclusão do acórdão embargado, o
período de docagem dos navios claros já reconhecido no Relatório Fiscal, indicada no item 471
do Relatório Fiscal, abaixo transcrita como TABELA I:
TABELA I
NAVIO - PERÍODO
ITABUNA - 09/2009 A 10/2009
LINDOIA - 02/2010
DIVA - 06/2010 A 12/2010
DILYA - 08/2010 A 10/2010
LIVRAMENTO - 09/2010
Fl. 13024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

NORMA - 10/2010 A 03/2011
LAVRAS - 01/2011
MAÍSA - 04/2011 A 08/2011
NARA - 05/2011 A 09/2011
NEUSA - 07/2011 A 12/2011
ITABUNA - 08/2011 A 09/2011
NILZA - 09/2011 A 12/2011
LAMBARI - 10/2011
LINDÓIA BR - 11/2011
MARTA - 11/2011 A 12/2011
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHE
PROVIMENTO, com efeitos infringentes, para sanar os vícios materiais e a contradição
apontada, e excluir da base de cálculo, além dos períodos comprovados pelo contribuinte,
conforme já disposto na conclusão do acórdão embargado, o período de docagem dos navios
claros, no que se refere ao agente nocivo ruído, especificados na Tabela 1 do voto.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 13025
DF CARF MF
Documento nato-digital